Tribunal: TJPA
Processo: 0011275-81.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 217-A C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNANIME.1 ? O pedido de absolvição por insuficiência de provas não se sustenta, mormente quando os depoimentos prestados ao longo da instrução processual ? em especial, o detalhado depoimento da vítima, que foi firme e coerente quanto aos relatos dos abusos sexuais praticados pelo apelante -, deixam evidente a materialidade e a autoria delitivas.2 ? A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP feita pelo juízo a quo é irretocável, na medida em que fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. 3 ? É adequada a aplicação da continuidade delitiva, uma vez que o crime se repetiu por diversas vezes, nas mesmas condições de tempo, ligar e maneira de execução.4 ? Apelação conhecida e desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0011275-81.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (1ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTES)
APELANTE: GILSON DO SOCORRO LIMA DE MESQUITA - G. DO S. L. M. (EDINELSON MELO MARTINS - OAB/PA Nº 19.215 E JOYZANE DIAS NABIÇA - OAB/PA Nº 23.726)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 217-A C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.

DECISÃO UNANIME.
1 - O pedido de absolvição por insuficiência de provas não se sustenta, mormente quando os depoimentos prestados ao longo da instrução processual - em especial, o detalhado depoimento da vítima, que foi firme e coerente quanto aos relatos dos abusos sexuais praticados pelo apelante -, deixam evidente a materialidade e a autoria delitivas.
2 - A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP feita pelo juízo a quo é irretocável, na medida em que fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.
3 - É adequada a aplicação da continuidade delitiva, uma vez que o crime se repetiu por diversas vezes, nas mesmas condições de tempo, ligar e maneira de execução.
4 - Apelação conhecida e desprovida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de julgamento virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0011275-81.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (1ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTES)
APELANTE: GILSON DO SOCORRO LIMA DE MESQUITA - G. DO S. L. M. (EDINELSON MELO MARTINS - OAB/PA Nº 19.215 E JOYZANE DIAS NABIÇA - OAB/PA Nº 23.726)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre recurso de apelação interposto por
Gilson do Socorro Lima de Mesquita,
por intermédio dos advogados Edinelson Melo Martins e Joyzane Dias Nabiça, contra a sentença que condenou o apelante à pena de 13 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática descrita no art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, com fulcro em insuficiência de provas e na negativa de autoria, destacando, especialmente, a existência de contradição entre as declarações das testemunhas e da vítima.

Pede, ainda, a reforma da dosimetria da pena, de forma que as circunstâncias judiciais sejam julgadas favoráveis ao apelante e a pena-base seja, consequentemente, fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se de forma contrária ao acolhimento do apelo.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça, na pessoa do Procurador Claudio Bezerra de Melo, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Assim instruídos, os autos retornaram ao meu gabinete para julgamento.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes e, após, inclua-se o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0011275-81.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (1ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTES)
APELANTE: GILSON DO SOCORRO LIMA DE MESQUITA - G. DO S. L. M. (EDINELSON MELO MARTINS - OAB/PA Nº 19.215 E JOYZANE DIAS NABIÇA - OAB/PA Nº 23.726)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por advogados habilitados. Conheço.

Para melhor análise do pedido absolutório, é importante revolver o conjunto probatório juntados aos autos.

A vítima T. C. de C. N. relatou perante o juízo de primeiro grau (DVD fl. 76) que:
¿tem 10 anos, e que
os fatos ocorreram quando tinha 8 anos, quando estava passando o final de semana na casa da avó e foi brincar com o primo na casa dele
, só que ele foi viajar e então eu fui brincar com a minha prima que tem 02 anos, o nome dela é Izamara, aí eu estava penteando o cabelo dela, brincando de salão de beleza.
Que aí o Gilson entrou no quarto, tirou o short dele, deitou na cama e ficou mexendo nas partes íntimas dele, e então ele me mostrou um vídeo, de um casal pelado tomando banho, aí eu virei o meu rosto e depois ele me chamou e ficou tocando na minha parte íntima por cima da calcinha, e ficava falando `está gostosa a brincadeira né?¿, e eu não respondi nada
. Que
ele ficava colocando a mão dele em mim, mas eu tinha medo de tocar na mão dele e tirar, eu não estava gostando, e quando ele foi tentar pôr a mão por dentro da minha calcinha para pegar na minha pitita, aí eu coloquei a Izamara no meu colo, aí depois a minha tia me chamou, então eu desci, eu estava lá na laje.
Que antes de ir embora ele falou não aconteceu nada, eu não respondi e saí correndo. Que depois eu contei para a minha irmã, e ela falou que era para eu contar só para a mamãe, que ela ia saber o que fazer, foi quando eu falei para a minha mãe que eu queria ter um particular com ela e minha tia falou já foi fofocar né, porque eu tinha costume de contar para a minha mãe quando alguém fazia alguma coisa comigo, eu falei para a minha tia que não era fofoca, que era uma cosa muito séria, e depois eu falei para a minha mãe, depois quando a gente foi para a nossa casa. Que a gente estava sentada quando eu falei para a mamãe, aí eu estava chorando e comecei a falar para ela o que tinha acontecido, e ela ficou muito nervosa, aí a primeira pessoa que ela ligou foi para a minha tia, e se o meu tio não estivesse lá em casa visitando a gente a mamãe tinha saído, porque ela estava muito insegura, ela até ficou doente por causa disso. Que isso faz a mamãe sofrer muito, e se ela sofre eu vou sofrer junto com ela.
Que ele já vinha fazendo isso, só que por cima da calcinha, nesse dia, eu fiquei muito assustada, e eu não falei antes para a minha mãe porque eu tinha medo dele fazer alguma coisa para a minha mãe, mas ele não me ameaçava, a minha mãe é muito importante para mim
.
Que eu quero ver aquele Homem na prisão, porque eu não quero que nunca mais ele faça o que ele fez comigo, com outras crianças, porque é muito triste ver uma criança assim,
no meu caso ele nunca me ameaçou.
Que eu tinha medo de contar para a minha mãe, e ele descobrisse e começasse a me ameaçar, com medo dele matar a minha mãe. Que depois disso, eu nunca mais desgrudei da minha mãe, porque eu tinha medo de ele aparecer, e falar alguma coisa. Que eu sonhava com ele matando a minha irmã e a minha mãe, eu sentia angustia e até hoje eu me sinto muito triste pelo que aconteceu comigo, e sinto muito ódio por ter deixado ele fazer isso comigo.
Que a casa do Gilson fica encostada na casa do meu tio Mário, e eu pensei em pular para a casa do tio Mário, porque eu não aguentava mais, e foi quando a minha tia me chamou, e eu me senti muito aliviada, porque eu não queria mais ficar lá. Que até hoje eu vejo aquela cena na minha cabeça. Que eu estou aqui para o meu tio não fazer isso com minha irmã ou com outra criança. Que eu esqueci o nome do meu tio, eu nunca tive muita intimidade com ele, nem a minha mãe e nem a minha família. Que eu só ia lá porque eu tinha intimidade com o meu primo. Que depois quando eu fui embora de lá, ele deu tchau para a minha mãe, e a minha mãe deu tchau. Que quando essas coisas aconteciam a gente estava no quarto dele. Que no quarto só estava eu, ele e a menina de 02 anos.
Que acho que isso aconteceu mais de 12 vezes, ele metia a mão por cima da minha calcinha. Que naquele dia que ele falou que não era para eu falar para ninguém, eu percebi que ele queria que eu não contasse para a minha mãe.
Que eu fiquei muito triste, daí eu falei que nunca mais ia deixar ele fazer isso comigo, e contei para a minha mãe.
Que a primeira vez que isso aconteceu, eu tinha 6 anos, ele nunca tocou em outra parte do meu corpo, nem pediu para eu tocar no corpo dele.
Que quando ele me mostrou o vídeo, ele estava deitado e me mostrou no celular, quando ele fez isso, só estava, eu, ele e a Izamara na casa. Que eu não sei se ele fez isso com outra criança.
Que ele tentava fazer isso sem ninguém ver, ele não falava o que era que ele fazia comigo
.¿
(grifei)

A mãe da vítima, Myrlenne de Castro Nunes, ouvida na condição de informante perante o juízo de primeiro grau, afirmou (DVD fl. 76):
¿Que o Gilson é marido da sua prima. Que antes minha convivência com ele era tranquila. Que a gente se via constantemente quando eu ia visitar a minha mãe, porque eles moram no mesmo terreno. Que desde o ocorrido eu não vejo mais ele, não consigo nem ir na casa da minha mãe, esse ano foi a primeira vez que eu consegui ir na casa da minha mãe, depois de ter feito tratamento para ansiedade. Que eu tomei conhecimento dos fatos há dois anos, era um feriado e minhas duas filhas foram passar na casa a minha mãe e o acusado estava na casa dele nas proximidades da casa da minha mãe. Que minha filha brincava muito com o filho do acusado, que tinha a mesma idade que ela, na época ela tinha 08 anos, aí minha filha ia na casa do acusado para brincar. Que a gente tinha o hábito delas me contarem qualquer coisa de estranho que acontecesse, porque elas sempre ficavam com a babá, e eu combinei com elas de qualquer coisa que
acontecesse elas falarem para mim, aí no sábado eu liguei e a vítima disse que queria falar em particular comigo, aí eu falei para ela falar, e ela disse que só iria falar quando fosse buscar elas, eu não pensei que fosse algo tão sério assim. Que quando fui buscar ela na terça na casa da minha mãe, o acusado até saiu da casa dele para me dar tchau, e eu dei tchau para ele, porque a gente não tinha inimizade.
Que acho que nessa época ele tinha 30 anos
. Que eu percebi que a vítima estava estranha e perguntei se ela queria conversar, ela disse que não. Que ela e a minha outra filha foram para o quarto. Que eu fui lá e fechei a porta e disse que agora elas podiam falar, aí
elas começaram a chorar e relatar que o marido da Tia Isaura tinha pegado nela
, e eu não deixei ela terminar de falar, fui e tirei a roupa dela e deixei ela pelada, ela começou a chorar.
Que eu fui ver as partes íntimas dela e estavam vermelhas, a vagina dela estava vermelha
, aí ela começou a falar: foi assim mãe, ele estava deitado na cama e eu fui brincar com o meu primo, só que ele foi viajar e eu continuei brincando com a Izamara, de cabeleireiro, penteando o cabelo dela. Que Izamara é a filha menor do acusado.
Que ela me contou que estava brincando e o réu chegou e deitou do lado dela só de cueca. Que ele chamou ela para deitar do lado dele, e começou a acariciá-la, pegando na vagina dela, ela falou do jeito dela: mãe ele pegou na minha pitita, mas foi por fora. Que ela disse que ele falava para ela se estava gostoso. Que ela me disse que isso já vinha acontecendo outras vezes. Que ela me falou que acontecia todas as vezes que ela ia brincar com o Ítalo.
Que eu até briguei com ela porque ela não tinha contado isso para mim antes.
Que ela me falou que não tinha contado porque estava com medo, e pensava que ela estivesse fazendo alguma coisa errada.
Que a minha outra filha não ia brincar na casa do acusado, ela ficava na casa da minha mãe.
Que ela me falou isso aconteceu outras vezes, mas ele só pegava, mas que nesse dia tinha sido pior.
Que
ela me disse que foi pior porque o réu mostrou um vídeo para ela, de conteúdo pornográfico, no celular dele. Que nesse vídeo tinha um homem e uma mulher que estava pelados e se abraçando. Que o acusado estava só de cueca e ficava pegando na parte íntima dele
. Que ela não mencionou se o acusado lhe obrigava a pegar nas partes íntimas dele, sempre era ele que pegava nas partes íntimas dela por cima da roupa. Que
nesse dia ele tinha tentado pegar nas partes íntimas ela por baixo da roupa dela
.
Que ela falou que chegou a pegar a neném para que ele não pegasse nela.
Que ela ficou muito assustada nesse dia, a esposa do acusado não estava em casa. Que aí nessa hora a minha irmã chamou a minha filha para almoçar, e ela saiu de lá. Que com tudo isso eu fiquei muito nervosa e revoltada, porque eu sempre trabalhei no meio, já trabalhei no Conselho Tutelar, e nem sabia nem por onde começar. Que meu namorado não ouviu esse relato da minha filha porque eu estava só com elas no quarto. Que fui para o Conselho Tutelar e de lá fui para o PROPAZ.
Que apesar do tempo, ainda apresentava vermelhidão nas partes íntimas da minha filha. Que depois desses fatos ela ficou muito estressada. Que ela me falou que ele falava para ela não contar nada, e ela não fez nada.
Que eu não cheguei a conversar com o acusado, só me afastei. Que não consegui mais frequentar a casa da minha mãe depois desses fatos, porque aconteceu lá.
Que minha filha fez tratamento pelo PROPAZ durante dois anos. Que o ano que o fato aconteceu a minha filha reprovou de ano, ela apresentou mudanças na escola, ela vivia estressada e gritava sem motivos e por isso fui chamada na escola
. Que eu soube que há muito tempo atrás o réu teria mexido com uma moça, mas não fui atrás de saber. Que o acusado não continua vivendo mais no mesmo lugar, desde o dia que ele soube que a minha filha me contou. Que hoje o acusado mora com a minha tia, com a mãe da minha prima, em Tracuateua. Que eu não tenho nada contra o acusado, antes disso a gente tinha uma boa relação. Que antes, quando eu ia na casa da minha mãe, a gente até já chegou a beber uma cerveja. Que o acusado falou que eu teria raiva dele, porque ele teria visto o meu ex-marido me traindo com uma amiga, mas isso não é motivo, tem muito tempo que isso aconteceu, acho que isso foi em 2009 ou 2010. Que a minha filha não tem costume de mentir, não tem costume de criar situações. Que depois do fato eu me afastei de todo mundo para proteger a minha família.¿
(grifei)

Mirian Martins Rosa foi também ouvida na condição de informante, uma vez que é parente das partes, tanto da vítima como da esposa do acusado e disse:
¿que a vítima é sua sobrinha e o acusado é casado com outra sobrinha sua. Que antes dos fatos, eu não tinha rixa nenhuma com o acusado, tínhamos boa relação.
Que no dia que aconteceu os fatos, a vítima estava na minha casa, que fica próxima à casa da minha mãe. Que a minha mãe colocou a vítima para brincar com o filho do acusado
. Que quando foi na hora do almoço, por volta de 12:00 horas, eu chamei ela para almoçar. Que ela estava na casa do acusado, e até aí eu não sabia de nada, fiquei sabendo através da minha irmã, depois que a vítima foi para a casa dela e contou para a mãe dela.
Que na hora que ela retornou da casa do réu, eu achei estranho, porque ela sempre foi uma criança supre alegre, que conversa e brinca, e nesse dia quando coloquei o almoço ela não comeu, ficou com a cabeça baixa. Que eu até perguntei se ela não queria comer e ela disse que não. Que ela foi deitar o colchonete que tinha no chão, do lado da irmã dela, e ela ficou cochichando, mas não sei o que ela falou. Que quando foi de noite na hora de brincar, ela não quis, e eu achei estranho, porque ela gostava muito de brincar, só que eu não falei nada. Que no dia que a mãe dela foi buscar elas, ela saiu correndo e foi abraçar a mãe dela.
Que ela na hora disse que tinha um negócio para contar para a mãe dela, e eu até falei: tu já vai fofocar?. Que quando foi mais tarde, a mãe dela me contou. Que eu falei para ela que eu tinha achado a vítima estranha naquele dia, quando eu chamei ela para almoçar e ela não comeu e não quis brincar, eu achei ela muito estranha, ela não quis sair e ficou dentro de casa com a irmã dela. Que depois que eu soube dos fatos eu fiquei revoltada, mas eu não procurei o acusado para tomar satisfação, e outra,
ele foi embora de madrugada quando soube que a gente sabia dos fatos. Que depois dessa situação, o acusado foi morar em Tracuateua junto com a esposa dele
. Que
eu soube de boatos que parece que ele ficava espiando uma sobrinha dele quando ela estava tomando banho.
Que a vítima nunca chegou a falar sobre isso com ninguém antes. Que naquele dia foi a primeira vez que eu percebi a mudança de comportamento dela, antes eu nunca tinha percebido nada. Que a vítima não é de contar nada para a gente, só para a mãe dela. Que a Mirllene não tinha nada contra o acusado antes dos fatos. Que eu soube de um boato que o acusado tinha mexido com uma menina lá em Tracuateua.¿
(grifei)

A irmã da vítima, T. M. de C. N., de 11 anos de idade, também foi ouvida e afirmou
:
¿eu lembro que a minha tia chamou a minha irmã para comer, e eu estava sentada no colchão, quando ela falou que queria falar comigo, só que eu não imaginava o que era.
Que a gente estava brincando quando ela começou a me contar que o nosso tio tinha mostrado um vídeo para ela, e que estava pegando nas partes dela
. Que ela tinha ido brincar com o Ítalo quando isso aconteceu. Que quando ela terminou de me contar, eu pedi para ela esperar a nossa mãe para ela contar. Que quando a gente chegou em casa, contamos para a mamãe. Que ele nunca fez isso comigo, e eu nunca vi ele fazendo isso com a minha irmã. Que eu não sei o nome dele, mas eu sei que ele é o pai do Ítalo, e a gente chamava ele de tio. Que nunca passou pela minha cabeça que poderia acontecer isso. Que quando a minha irmã me contou isso, eu fiquei em choque.
Que eu observei que no dia a minha irmã estava muito triste, calada e de cabeça baixa, e eu acho que ela tinha medo dele. Que ela me falou que tinha medo. Que antes dessas coisas acontecerem a gente brincava na casa do meu tio, brincava com a bebezinha e com o Ítalo, mas eu quase não ficava lá, era mais a minha irmã que ficava lá, porque ela gostava muito do Ítalo.
¿
(grifei)

A leitura dos depoimentos prestados, em juízo, não deixa margem para dúvidas quanto à autoria delitiva, uma vez que evidencia que o acusado, utilizando-se da sua proximidade com a vítima, pois eram parentes por afinidade (a esposa do acusado era prima da mãe da vítima) e esta frequentava esporadicamente sua casa, aproveitava-se da situação e praticava os atos criminosos descritos nos depoimentos minuciosamente narrados.

Anote-se que a riqueza de detalhes com que a vítima relatou os fatos, associada aos demais depoimentos colhidos em juízo, constrói um conjunto probatório harmônico e coerente em desfavor do apelante e, ao contrário do que afirma a defesa,
são coerentes e harmônicos entre si, além de muito esclarecedores dos fatos imputados ao agente
.

Destaque-se que, no caso, como acontece em crimes de violação sexual, a palavra da vítima deve ser apreciada com especial relevo, pois, obviamente, são cometidos às escondidas (aqui, dentro da própria residência do acusado), longe das vistas de testemunhas.

Este entendimento já é sedimentado pelas Cortes Superiores e comumente reproduzido neste Tribunal. Por todos, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL OU TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 3. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONJUNÇÃO CARNAL OU OUTRO ATO LIBIDINOSO INDEPENDENTE DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. 4. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em primeiro lugar, a alegação de que houve violação ao duplo grau de jurisdição pela inobservância do art. 8, 2, "h", da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, não procede. No presente caso, o que ocorreu foi a absolvição do recorrente em primeira instância e a sua condenação pelo Tribunal a quo. Logo, não há se falar que houve privação do direito de recorrer, nem violação ao Pacto de San José da Costa Rica, como aduz a defesa. 2. Ora, concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 217-A do CP, chegar a entendimento diverso, desclassificando-o para o crime do art. 215-A ou, ainda, para a modalidade tentada, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Vale lembrar que
"A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado"
(REsp. n. 1.571.008/PE, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Dje 23/2/2016). 3. Como é cediço, esta Corte Superior já decidiu pela impossibilidade de aplicação do art. 215-A do Código Penal na hipótese de estupro de vulnerável, porquanto "
a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso configura o crime previsto no art. 217-A do Código Penal, independentemente de violência ou grave ameaça, bem como de eventual consentimento da vítima"
(AgRg no AREsp n. 1361865/MG, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 1º/3/2019). - Ressalvado meu ponto de vista quanto à possibilidade de desclassificação do tipo penal do art. 217-A para o do art. 215-A, ambos do Código Penal, acompanho o entendimento de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade de desclassificação, quando se tratar de vítima menor de 14 anos, concluindo-se ser inaplicável o art. 215-A do CP para a hipótese fática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado com menor de 14 anos, pois tal fato se amolda ao tipo penal do art.217-A do CP, devendo ser observado o princípio da especialidade (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.717/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 6/3/2019) - (AgRg no AREsp 1508273/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019). 4. No âmbito da Primeira Turma do STF, prevaleceu a diretriz no sentido de que o crime do art. 215-A do CP fica configurado tão somente quando o ato libidinoso é praticado sem violência ou grave ameaça, não sendo possível falar em importunação sexual quando a conduta for perpetrada mediante violência presumida (HC n. 134.591/SP, Redator para o acórdão: Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Informativo n. 954/STF). 5. Agravo regimental a que se nega provimento¿.
(AgRg no AREsp 1578301/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019)¿ (grifei)

No que diz respeito ao exame pericial, o fato de ter atestado não haver ruptura himenal na vítima ou vestígios de violência sexual, lembro que a própria menor, em depoimento, não mencionou que houve penetração, relatando que os atos correspondiam a toques do acusado em sua genitália.

Assim, diante do farto conjunto probatório apresentado, entendo que não existem dúvidas quanto à autoria delitiva, pelo que a negativa de autoria não se sustenta.

A defesa ainda questiona a dosimetria da pena, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal ante a inidoneidade dos fundamentos apresentados pela autoridade sentenciante para exasperar a reprimenda na primeira fase.

Ocorre que, ao percorrer a peça defensiva, deparei-me com uma série de dados incongruentes que não correspondem com a realidade dos autos e, claramente,
não se referem ao caso em exame
.

Veja-se que, por exemplo, os advogados do apelante, ao fazer referência ao que seriam as circunstâncias do crime avaliadas pelo juízo
a quo
, citaram que
¿são desfavoráveis, eis que se aproveitou do momento em que a vítima encontrava-se com suas amigas para oferecer à mesma uma bebida com conteúdo adulterado, dopando a menor para poder então abusar sexualmente da mesma¿
(fl. 157)
.

Ora, não existe nos autos qualquer menção ao uso de bebidas alcoólicas pelo acusado como artifício para facilitar os abusos contra a vítima, de forma que, ao que parece, os advogados
referiam-se a outro processo que em nada tem a ver com este
.

Para que não existam dúvidas, ainda na mesma página 157, a defesa ressalta, sobre o comportamento da vítima que,
¿a vítima a época do fato possuía 17 anos de idade e vida sexual ativa com seu namorado e disse em seu depoimento não lembrar de nada¿.

Como visto anteriormente, o acusado abusou sexualmente de uma menor que, à época, possuía 08 anos de idade e, por sua vez, recordava, em detalhes, dos atos contra si praticados.

Nesse contexto, sendo o recurso de apelação, nesta parte, completamente desconexo dos fatos imputados ao acusado, não há como aferir a irresignação defensiva quanto à dosimetria da pena. Entretanto, tratando-se recurso dotado de amplo efeito devolutivo, procederei à análise do cálculo da pena de forma a aferir sua correição.

Assim procedeu a magistrada, quando calculou a pena imposta ao apelante:
¿DA DOSIMETRIA DA PENA
Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.
1ª FASE Analiso, inicialmente, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
1. A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como média, pois ficou provado que o acusado quando tocou na vagina da vítima, mostrou-lhe um vídeo em seu aparelho celular, contento cenas com conteúdo pornográfico, embora não tenha sido periciado o aparelho, além do que, ficava perguntando para a ofendida, se ela estava gostando dos toques na vagina, o que desborda da normalidade do tipo.
2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu não possui maus antecedentes.
3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), nada tenho a valorar, por falta de informações nos autos.
4. Com relação à personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.
5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito. No caso, o acusado quis satisfazer sua lascívia, o que é inerente ao tipo.
6. No que se refere às
circunstâncias do crime
, que analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.), valoro-as como negativas, pois ficou provado que o réu deitou-se ao lado da vítima só de cueca, mostrou vídeo com cenas pornográficas e tocou em sua vagina, enquanto sua própria filha, de apenas 02 anos de idade, estava presente, o que torna a circunstância do crime mais grave.
7. As
consequências do crime
, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, valoro-as como negativas, pois ficou provado que a vítima, no ano em que os abusos ocorreram, reprovou na escola, mudou seu comportamento, tendo ficado isolada, agressiva, bastante estressada e chegava até mesmo a gritar, em algumas ocasiões, conforme relato das informantes.
8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Dessa forma, considero neutra a circunstância.
Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu,
três negativas
(culpabilidade média, circunstâncias e consequências do crime
), fixo a pena-base em 11 (ONZE) ANOS DE RECLUSÃO.

2ª FASE Não há circunstâncias agravantes, nem atenuantes. Razão pela qual, mantenho a pena em 11 (ONZE) ANOS DE RECLUSÃO.
3ª FASE Ausentes causas de diminuição de pena e presente uma causa de aumento, a continuidade delitiva, prevista no art. 71, do CP, razão pela qual,
aplico o aumento de 1/5 - 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias, fixando a pena definitiva em 13 (TREZE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS.

REGIME INICIAL O réu deverá cumprir sua pena em regime inicialmente
FECHADO
, na forma do art. 33, § 2º, do Código Penal.¿
(destaques no original).

Analisando os termos da sentença, entendo que é irretocável, uma vez que as três circunstâncias judiciais julgadas desfavoráveis foram adequadamente justificadas pela autoridade sentenciante, fundamentando, idoneamente, a fixação da pena-base em 11 anos de reclusão.

No mais, entendo que a pena foi corretamente calculada, pois inexistem atenuantes e agravantes a serem consideradas e é cabível a causa de aumento de pena aplicada em razão da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), já que o crime se repetiu por diversas vezes (12, como indica a vítima).

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e
nego-lhe

provimento
, para manter a sentença inalterada.

É como voto.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator